Tribunal: TJDFT
Processo: 0092297-18.2004.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) PROCESSO: 0092297-18.2004.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDOS: CAMELO &amp; PEREIRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando que os presentes autos encontravam-se suspensos por determinação do Desembargador Presidente da Segunda Turma Cível deste TJDFT (despacho ID 9091781), em virtude da pendência de julgamento do RE 851.421/DF (Tema 817), sob a sistemática da repercussão geral, que referido paradigma foi apreciado pelo STF e que não há recursos constitucionais a serem examinados por esta Presidência, devolva-se o feito ao órgão julgador para as providências cabíveis. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031